Tribunal: TJMT
Processo: 1026179-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026179-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE DE LIMA - CPF: 807.196.511-15 (AGRAVADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALVARO JOSE MOMBACH - CPF: 146.245.249-34 (AGRAVANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (AGRAVADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (PROCURADOR), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR, SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO REQUISITOS PARA CONCESSÃO OU INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ANALISE DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA – AÇÃO ENVOLVENDO POSSE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não estando a petição inicial devidamente instruída (nos termos já expostos), o juiz poderá designar audiência de justificação prévia com a devida “citação” do réu a comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.06.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12.2009”.
(
in
“Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 990) .

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVARO JOSÉ MOMBACH
contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Interdito Proibitório, Exibição de Documentos e Tutela de Urgência n.º 1016887-48.2022.8.11.0015, 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movido contra
ROSIMEIRE DE LIMA E COLONIZADORA SINOP S.A.,
que indeferiu liminar de interdito proibitório.

Explica o agravante que trata-se de ação e anulação de ato jurídico cc pedido de interdito proibitório, exibição de documento e tutela de urgência em face da Colonizadora Sinop e a pessoa de Rosemeire de Lima, por terem transferido a propriedade de um imóvel, cuja posse pertence ao agravante desde 1.991, mediante escritura pública de cessão de direitos lavradas no Tabelionato da Cidade de Amaporã-PR, sendo que, segundo defende, o documento foi falsificado, somente para dar aparência de negócio jurídico.

Explica que, por escassez de recursos financeiros, o agravante não conseguiu lavrar escritura pública de compra e venda junto à agravada Colonizadora, porém, sempre manteve na posse do imóvel desde sua aquisição, ou seja, há mais de 30 anos. Segundo conta, no dia 02/09/2.022, recebeu uma ligação do seu vizinho Sr. Claudio Galvani Moura, informando que uma pessoa de nome, Vicente Carlos Ksiozek, havia lhe procurado e disse que era proprietário do referido imóvel, alegando ter adquirido de uma pessoa conhecida por Rosemeire de Lima (segunda agravada).

Aponta que: “Inconformado, o agravante ingressou com a demanda e postulou pelo deferimento da liminar para bloqueio da matrícula, tendo em vista o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a exibição do instrumento de cessão de direitos e obrigações pela agravada/Colonizadora, além da expedição do mandado de interdito proibitório. Contudo, ao despachar a inicial, a Douta Magistrada deferiu apenas a exibição dos documentos pela agravada/Colonizadora, de modo que indeferiu o bloqueio da matrícula e não pronunciou sobre a concessão do mandado proibitório, tendo como fundamento a ausência de requisitos autorizadores para concessão da liminar (ID 98094209). Desta decisão, o agravante interpôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto à expedição do mandado de interdito proibitório (ID 101549950), porém, usando dos mesmos fundamentos a Douta Magistrada indeferiu o pedido, nem mesmo designou audiência de justificação prévia para oitiva de testemunhas. Ressalta-se ainda que, em data de 22/11/2022, a agravada/Colonizadora trouxe aos autos uma certidão de escritura pública de transferência de direito de posse e benfeitorias (id 104605774), nitidamente falsa por não existir registros das partes no Cartório Tabelionato de Amaporã – Estado do Paraná, fato comprovando pela CERTIDÃO em manuscrito extraída do Livro nª 17-E, folhas 26 e verso, apresentada nos autos (id 104943243)”.

Adiante, destaca a falsidade da certidão emitida pelo Sr. Everson Rogério Almeida de Oliveira, Tabelião e Oficial Substituto do Serviço Notarial e Registral de Amaporã, Comarca de Paranavái, Estado do Paraná; obteve informação de que aquele cartório encontra-se sob intervenção judicial, sendo a pessoa do Dr. Luiz Wagner de Oliveira, nomeado como Interventor de Bens e Imóveis situados naquele município. Ao seu indagado, o Interventor informou que “e a certidão emitida pelo Tabelião Substituto afastado, não confere com as informações lançadas no Livro nº 17-E, folha nº 26 e verso, sendo divergentes as partes, objeto e valor, conforme segue anexo”.

Assevera que a data da lavratura da escritura verdadeira, ocorreu no dia 12 de dezembro de 1.995, em uma terça-feira, enquanto na referida certidão, dita falsa, consta que foi lavrada no dia 11 de novembro de 2.009, num domingo. Também aduz que são falsos os valores informados na referida certidão, assim como as partes, pois, no livro de registro de escritura foram lançadas os outorgantes, ANTONIO FERREIRA VALDERRAMA e sua esposa MARLI RODRIGUES VALDERRAMA, e como outorgado FERNADO JOSÉ RINALDI, já na certidão emitida por meio fraudulento constam as pessoas do falecido GETÚLIO FRANCISCO FAE e sua esposa a Sra. INEZ CESCA FAE (outorgantes) e como outorgada a agravada ROSEMEIRE DE LIMA, além dos objetos que envolvem os documentos.

Nesse cenário, defende a necessidade de concessão da liminar para bloqueio da matrícula, para resguardar direitos do agravante e de terceiros. Traz a informação de que o imóvel não foi vendido ainda.

No tópico seguinte, “Do interdito Proibitório”, assevera que detém a posse há mais de 30 anos; que jamais teve qualquer ameaça de ser molestado, porém, recentemente vem sendo ameaçado mediante prova da transferência de propriedade de forma “fraudulenta” e visita de pessoas estranhas com a intenção de adquirir o imóvel objeto da demanda. Nestes termos, requer, liminarmente, a expedição de mandado proibitório, contra a requerida ROSEMEIRE DE LIMA, ou a quem tentar molestar a posse do requerente sobre imóvel objeto desta demanda, cominando-se pena pecuniária caso transgridam o preceito, independentemente de audiência de justificação prévia, porém, sendo necessário a formação convencimento em justificação prévia, seja ordenado ao Juízo de origem a realização do ato, comprometendo o agravante em apresentar as testemunhas para comprovação dos fatos; bem como, “bloqueio da Matrícula nº 109.420. do Livro nº 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, mediante expedição de ofício com ordem de restrição para registro de escritura pública de compra e venda, hipoteca e penhora.”.

Requereu liminarmente o bloqueio da matrícula, a expedição do mandado proibitório, contra a requerida Rosemeire de Lima, com aplicação da multa, em caso de descumprimento, independentemente de audiência de justificação prévia ou, que haja sua designação.

O pedido liminar foi indeferido, contudo, considerando o poder de cautela foi autorizada a anotação da existência da ação às margens da matrícula do imóvel.

Contrarrazões apresentadas pela Colonizadora, pelo desprovimento.

Não se logrou êxito na intimação da agravada Rosemieire, todavia, reputo necessárias outras diligências, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALVARO JOSÉ MOMBACH
contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Pedido de Interdito Proibitório, Exibição de Documentos e Tutela de Urgência n.º 1016887-48.2022.8.11.0015, 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, movido contra
ROSIMEIRE DE LIMA E COLONIZADORA SINOP S.A.,
que indeferiu liminar de interdito proibitório.

O recurso envolve três decisões:

A
primeira
se trata no deferimento parcial da tutela provisória de urgência, determinando que a Colonizadora Sinop apresente o instrumento de cessão de direitos que possibilitou a transferência da propriedade à requerida Rosemeire de Lima, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após a interposição de Embargos de Declaração sobreveio a
segunda
decisão, que é a seguinte:

“
No presente caso, verifica-se que a decisão objurgada (id. 98094209) indeferiu o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel em litígio e, por outro lado, deferiu o pedido para que a requerida Colonizadora Sinop apresentasse o instrumento de cessão de direitos, que possibilitou a transferência da propriedade à requerida Rosemeire de Lima.

Verifico, portanto, que a decisão foi omissa no tocante ao pedido de expedição do mandado proibitório, sobre o que, passo a deliberar.

O requerente alega que sempre teve a posse do bem, embora não tenha transferido a propriedade para seu nome. Ademais, afirma que encontra-se na iminência de ser molestado na sua posse, uma vez que a requerida Rosemeire adquiriu o bem da requerida Colonizadora Sinop, mediante escritura de cessão de direitos, assinada por Getulio Francisco Faé. Alega que há indício de fraude, na transferência do imóvel, já que Getulio faleceu e, por isso, não poderia ter assinado cessão de direitos.

No entanto, verifico que a requerida Colonizadora Sinop apresentou o instrumento de cessão de direitos da transferência da propriedade do imóvel à requerida Rosemeire (id. 104605774), conforme determinado na decisão anterior. O aludido documento demonstra que Rosemeire adquiriu o imóvel de Getulio, em 12/11/1995, ou seja, em data anterior ao seu falecimento, que ocorreu em 24/06/1996 (id. 96606297).

Assim, em sede de cognição sumária e não exauriente, não é possível concluir pela fraude no negócio jurídico realizado, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e ampla defesa e posterior dilação probatória.

Outrossim, conforme já mencionado na decisão anterior, há informação de que o bem já teria sido adquirido por terceira pessoa, o que impõe evitar prejuízo a terceiro, que não integra a lide.

Assim, indefiro o pedido liminar de interdito proibitório.”.

Após a apresentação do instrumento pela Colonizadora, foi necessária a prolação da
terceira
decisão, que passo a transcrever:

“O requerente alega que diligenciou junto ao Serviço Notarial e Registral de Amaporã, Comarca de Paranavaí/PR e obteve a informação de que a escritura pública que transferiu a propriedade do imóvel à requerida Rosemeire de Lima, não confere com as informações lançadas no Livro nº 17-E, folha 26 e verso, sendo divergentes as partes, objeto e valor. Assim, afirma que a escritura pública de cessão e transferência de direitos apresentada pela requerida Colonizadora Sinop (id. 104605774) foi lavrada de maneira fraudulenta, reiterando o pedido de bloqueio da matrícula objeto do imóvel, conforme petição id. 104941387

Decido.

Verifico que a informação do requerente, quanto à divergência dos dados da cessão de direitos sobre imóvel, por si só, não permite reconhecer, neste momento processual, a suposta fraude na lavratura da escritura pública que transferiu a propriedade do imóvel à requerida Rosemeire de Lima, notadamente diante da necessidade de estabelecer-se o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, conforme já deliberado anteriormente, a pretensão do requerente afeta direito de terceiro, que não integra a lide, haja vista que existe a informação de que o imóvel já teria sido adquirido por terceira pessoa. Portanto, se revela prudente aguardar o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, de modo que indefiro o pedido.”.

Nesse contexto, o agravante requer
o bloqueio da matrícula, a expedição do mandado proibitório, contra a requerida Rosemeire de Lima.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 567, do Código de Processo Civil,
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Ou seja, o que se busca com o interdito proibitório é evitar a prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação
possessória.

Ainda a respeito do tema, vale destacar no que tange ao pedido liminar, caberá ao juiz concedê-lo – com ou sem justificação prévia, conforme o caso – desde que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. (...) PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO EM INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. (...) 5. Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória - interdito proibitório - deve ser deferida, com o escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação e esbulho. (...) 9. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Após a necessária introdução e do estudo dos autos, tenho que, em que pese as alegações do agravante, ao menos em sede de cognição não exauriente, não restou demonstrada ato que indique certeza de estar a posse na iminência de ser violada.

Oportuno colacionar a doutrina do civilista Carlos Roberto Gonçalves:
“Não é qualquer ameaça que enseja a propositura desta ação. É necessário que tenha havido um ato que indique certeza de estar a posse na iminência de ser violada. O autor deve demonstrar que o receio é justo, fundado em fatos ou atitudes que indicavam a iminência e a inevitabilidade da moléstia à posse. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 152, vol.V, Direito das Coisas.)”.

Dos documentos juntados na inicial, relativamente a eventual ameaça de posse, extrai-se apenas os relatos do Boletim de Ocorrências registrado pelo filho do agravante aos 05/09/2.022.

Já quanto à posse só identifico fotos de placa de proibido caçar e pescar fixado, em uma área e a declaração e reconhecimento individual de respeito de limites, de modo que,

não estão provados, de plano, o preenchimento dos requisitos, fazendo-se necessária a realização da prévia audiência de justificação.

Isso porque, estabelece o artigo 568 do Novo Código de Processo Civil, que trata dos interditos proibitórios, que a eles se aplicam as regras dispostas na Seção II do Capítulo III, que trata das ações possessórias.

Já o artigo 562 do Novo Código de Processo Civil, no capítulo supramencionado disciplina que:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
(negritei)

Comentando o dispositivo legal transcrito, registra Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Não estando a petição inicial devidamente instruída (nos termos já expostos), o juiz poderá designar audiência de justificação prévia com a devida “citação” do réu a comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.06.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal,
entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada
(STJ, 4ª Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12.2009”. ( in “Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 990) . negritei

Dessa forma, compartilho do entendimento de que deve o Juiz designar audiência de justificação na hipótese de entender não comprovados de plano os elementos autorizadores para concessão da liminar.

Dessa forma, para que se afaste qualquer supressão de grau de Jurisdição, antes de examinar o cabimento da liminar pretendia pela agravante, deverá ser oportunizada a possibilidade de justificar o que previamente alegou, oportunizando a audiência de justificação em consonância com o art. 562 do CPC.

Vale destacar ainda que, para a concessão de interdito proibitório, deve o magistrado avaliar fatos precisos e necessários para a proteção possessória, que se encontram elencados no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: i) a sua posse; ii) turbação ou esbulho praticado pelo réu e iii) a data da turbação ou do esbulho; assim, nas ações possessórias, tais como manutenção, reintegração e o interdito proibitório, como os próprios nomes sugerem, visam proteger a posse, pouco importando, nestas vias procedimentais, a quem pertence a propriedade, e mais além, direito de terceiro, fraude no negócio jurídico de cessão de direitos de transferência da propriedade.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - ANÁLISE PELA SENTENÇA DE TODOS OS TÓPICOS DA DEFESA - AUSÊNCIA DE NULIDADE -
QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE QUE NÃO SÃO CABÍVEIS DE ANÁLISE EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA, POSTO QUE A DISCUSSÃO NESTA AÇÃO SE OPERA APENAS SOBRE O EXERCÍCIO OU NÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL E DA PRETENSA TURBAÇÃO EXISTENTE
- REQUISITOS DO ARTIGO 567 DO CPC PRESENTES - CONFIRMAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POSSESSÓRIO. - Verificando que a sentença deu efetivo desenlace aos tópicos da contestação apresentada, não há que se falar em nulidade do decisum por ausência de análise - Em ação possessória, em especial, a ação de interdito proibitório, a discussão se assenta unicamente sobre o exercício ou não da posse e sobre a pretensa violação dessa posse por terceiros, ainda que na qualidade de proprietários do imóvel (art. 567 do CPC c/c artigo 1.210, § 2º, do Código Civil)- Comprovado o exercício de posse pelo autor sobre o imóvel e comprovado a intenção de esbulho por parte do Requerido, impõe-se a confirmação de procedência do pedido inicial da ação de interdito proibitório.” (TJ-MG - AC: 10363180039341001 João Pinheiro, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 24/09/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020) negritei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR, PROIBINDO AS REQUERIDAS DE INGRESSARAM NO IMÓVEL OBJETO DA CONTROVÉRSIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – ARTIGOS 567 E 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DISCUSSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DE PARTE DA ÁREA QUE NÃO AFETA, POR ORA, O DIREITO POSSESSÓRIO DA AUTORA, ORA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0035780-48.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MÁRCIO JOSÉ TOKARS - J. 14.10.2021)” (TJ-PR - AI: 00357804820218160000 Curitiba 0035780-48.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Márcio José Tokars, Data de Julgamento: 14/10/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021) negritei

Desta feita, discussões envolvendo propriedade e sua transferência, direito de terceiros, neste primeiro momento, não podem ser a premissa maior da decisão e limitadoras de eventual direito possessório, embora no decorrer do processo possa assumir alguma relevância, dependendo de cada caso.

Da mesma forma que tenho como descabido o pedido de bloqueio de matrícula, pelo menos nesta fase, na qual, conforme dito, o que é necessário é perquirir o preenchimento ou não dos requisitos para concessão do interdito possessório.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a decisão que indeferiu o pedido de interdito possessório, determinando a realização de audiência prévia de justificação, prevista no artigo 562, do CPC, para posterior exame do preenchimento dos requisitos para tanto, devendo ser oportunizado contraditório.

Ratifico a medida concedida, de ofício, considerando o poder geral de cautela, de anotação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023